Tribunal: TJMT
Processo: 0001363-35.2013.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001363-35.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRINCZ CAR VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.465.342/0001-51 (APELADO), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (APELANTE), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O CONTRÁRIO –
PRELIMINAR REJEITADA
– PREJUÍZOS MATERIAIS – FOTOS QUE EVIDENCIAM PERDA TOTAL DO VEÍCULO – REPARAÇÃO DEVIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o veículo que provocou o acidente é de propriedade do sócio-administrador da empresa, possui logomarca dela e estava sendo conduzido por seu empregado não há como afastar a sua legitimidade passiva
ad causam
.

Demonstrado por meio de fotos que houve perda total do automóvel, é devida a indenização correspondente.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$23.793,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a propositura da ação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam,
argumentando que o veículo envolvido no acidente é de propriedade e uso de Luiz Rogério Botaro, nunca lhe tendo pertencido, como ficou claro no Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Diz, inclusive, que ele (Luiz Rogério) estava a serviço particular e pessoal, e não a serviço da apelante.

No mérito, questiona o fato de não haver prova da perda total do automóvel, pois as fotos demonstram que os danos aconteceram apenas na parte dianteira. Por isso, sugere a quantia de R$10.000,00, que seria suficiente para o respectivo conserto.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id n. 125000740).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A Ação foi ajuizada pela apelada contra a apelante, alegando que em 15-2-2013 quando o veículo desta última,
“dirigido por seu funcionário o Sr. Rafael Mulher, seguia fluxo em uma vicinal que ligava fazendas a Rodovia ao anel viário quando entrou neste sem parar e colidiu lateralmente no veículo de propriedade do autor e conduzido pela Senhora Cristiane”
, levando à perda total do automóvel da apelada.

A apelante argui que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o veículo envolvido no sinistro não é de sua propriedade, mas sim de Luiz Rogério Botaro, como comprova o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) (Id n. 125000715 – pág. 28).

É bom que se registre o fato de a apelante nem sequer ter alegado essa matéria ao contestar o feito, deixando para fazê-lo somente quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, o que já é indicativo de negligência a respeito de tal tese (Id n. 125000718 – pág. 41).

Ao apreciar a questão, o juízo
a quo
afastou a preliminar (Id n. 125000719).

No entanto, por se tratar de matéria não recorrível por Agravo de Instrumento, é admitida a sua alegação em sede de Recurso de Apelação.

Depreende-se dos autos que o proprietário da caminhonete era sócio-administrador ou sócio-gerente da empresa, e mais, o automóvel estava até mesmo adesivado com a logomarca

da apelante. Há ainda dúvida razoável sobre quem dirigia referido automóvel, pois nem na contestação nem na manifestação de Id n. 125000718 – pág. 42, a apelante nega esse fato, só vindo a fazê-lo nas razões recursais.

Esse conjunto de circunstâncias permitem concluir pela legitimidade passiva
ad causam
da apelante, sobretudo se for observada a teoria da aparência.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No tocante aos danos materiais, a apelante sustenta que não foi comprovada a perda total do veículo da apelada, tendo em vista que as fotos mostram que os danos ocorreram apenas na parte da frente.

Contudo, é cediço que os elementos fundamentais de um carro ficam na sua dianteira, como é o caso do motor, e é evidente que os danos ocasionaram a perda total de tais componentes (Id n. 125000715 – pág. 36), sendo, portanto, devida a indenização fixada na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022